Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, que a condenou pelos crimes de resistência (CP, art. 329, § 2o), lesão corporal (CP, art. 129, § 12) e desacato (CP, art. 331), fixando pena unificada de 1 ano de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional por 2 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da apelante está amparada por excludente de ilicitude (legítima defesa) ou se é atípica, ensejando absolvição; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena por violenta emoção e do reconhecimento do concurso formal entre os crimes de resistência e lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por meio de depoimentos consistentes dos policiais envolvidos, corroborados por laudo pericial e demais elementos probatórios.
4. A alegação de legítima defesa foi afastada, pois os autos demonstram que a apelante iniciou a agressão física e verbal contra os agentes públicos, sem que houvesse agressão injusta ou excesso na abordagem policial.
5. A resistência e a lesão corporal foram praticadas com desígnios autônomos e finalidades distintas, não sendo possível a aplicação do princípio da consunção nem o reconhecimento do concurso formal.
6. A causa de diminuição da pena por violenta emoção (CP, art. 129, § 4o) foi afastada, diante da ausência de prova de injusta provocação por parte dos policiais.
7. As declarações dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo elementos que infirmem sua credibilidade.
8. A sentença está devidamente fundamentada e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
10. A prática de resistência com violência e lesão corporal em contexto de abordagem policial legítima configura crimes autônomos, não sendo aplicável o princípio da consunção.
11. A legítima defesa exige prova de agressão injusta e uso moderado dos meios de reação, o que não se verifica quando há agressão ativa contra agentes públicos no exercício regular de suas funções.
12. A causa de diminuição da pena por violenta emoção exige demonstração de injusta provocação, o que não se presume nem se infere de meras alegações da defesa.